Tribunal: TJDFT
Processo: 0008987-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008987-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 52461920, a Contadoria Judicial juntou os cálculos judiciais relativos a MARIA ROSA RIOS DE ANDRADE, MARIA SUELY QUEIROZ VIERIA, SUCESSORES DE MARIA YARA DE PAULA SILVA, MARIANGELA ANTONIOL UBALDO BARBOSA e SUCESSORES DE MARILENE DE BRITO SILVA CAMPO. Ambas as partes apresentaram impugnações (ID: 52827989 e 53053285). Desse modo, digam o credor e o devedor sobre as respectivas insurgências. Brasília, 6 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador